Tribunal: TJES
Processo: 5020388-89.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020388-89.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: LAYSON RANGEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –

ABORDAGEM POLICIAL – USO INDEVIDO DE ALGEMAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 37, § 6º, DA CF – VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS – ART. 5º DA CF – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LAYSON RANGEL em face de
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em que narra o autor que sofreu danos decorrente da abordagem abusiva e ilegal da guarda municipal.

Em sede de

sentença o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre os quais incidirão juros moratórios e correção monetária aplicáveis face a Fazenda Pública (juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.), a partir da data do arbitramento.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Irresignado, o Município de Vila Velha interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

A responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de abordagens policiais é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, pautada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ou seja, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de dolo ou culpa.

Tal responsabilidade decorre também do dever estatal de proteção e respeito aos direitos fundamentais, especialmente à inviolabilidade da integridade física e moral do indivíduo, prevista no art. 5º da Constituição, impondo ao ente público o dever de indenizar sempre que a atuação policial, ainda que lícita, resulte em prejuízo ao administrado.

Mostra-se acertada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, notadamente à luz do acervo probatório que evidencia o excesso praticado pelos agentes do Estado que, sem justificativa, algemaram a parte recorrida. Assim, não merece reparos as razões de decidir exaradas em sentença, já que reconheceram a responsabilidade civil do município, em razão dos danos causados pelos guardas no momento da abordagem:

No presente caso, os elementos probatórios — especialmente os vídeos juntados aos autos — demonstram que o autor não ofereceu resistência, tampouco agiu de forma agressiva. O uso de algemas, portanto, revela-se indevido, em desacordo com a Súmula 11 do STF, que restringe sua aplicação a casos de resistência ou risco à integridade física.

Importante destacar que o Município não impugnou especificamente os vídeos apresentados pelo autor, limitando-se a sustentar a presunção de veracidade do relatório da Guarda Municipal. Tal omissão configura preclusão quanto à veracidade das imagens, que demonstram claramente a postura pacífica do autor e o excesso na conduta do agente.

Do Dano Moral

O dano moral decorre da violação à dignidade da pessoa humana, sendo suficiente a demonstração de sofrimento, humilhação ou constrangimento indevido.

O autor foi algemado injustificadamente, em via pública, durante o exercício de sua função, uniformizado, diante de dezenas de testemunhas, sem apresentar qualquer risco ou resistência, sendo pessoa com deficiência.

A conduta do agente extrapolou os limites da legalidade, configurando abuso de autoridade e violação aos direitos fundamentais do autor. A abordagem, longe de se configurar como mero aborrecimento, representou situação vexatória e humilhante, com repercussões psicológicas evidentes.

Assim, reconhecida a responsabilidade do Município, não há que se falar em reforma da sentença quanto à imputação do dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo administrado, que foi indevidamente algemado em via pública enquanto desempenhava suas atividades laborais.

Com relação ao
quantum,
a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Assim, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor fixado somente é admitida quando manifestamente irrisório ou excessivo, hipótese que não se verifica no caso concreto, razão pela qual o montante estabelecido deve ser mantido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, consoante art. 20, V da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas condeno o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)